Tribunal: TJBA
Processo: 0500159-96.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: nº 0500159-96.2020.8.05.0250 Origem do Processo: Comarca de Simões Filho Recorrente: Bruno Silva dos Santos Recorrente: Luiz Ricardo Barbosa de Assis Defensor Público: Murillo Bahia Menezes Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Jader Santos Alves Procurador de Justiça: Wellington César Lima e Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 329/2020 DO CNJ. VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO DIREITO DOS RECORRENTES À EFETIVA ASSISTÊNCIA JURÍDICA. NÃO VERIFICADA. CAUSÍDICO DEVIDAMENTE INTIMADO QUE NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA. NOMEADO ADVOGADO DATIVO. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500159-96.2020.8.05.0250, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do relator.